Tribunal: TJSP
Processo: 1006945-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo em decorrência de problemas técnicos na aeronave – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Atraso na prestação dos serviços em torno de 9 horas até o efetivo embarque, retardando a chegada ao destino contratado em mais de 19 horas – Empresa

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo em decorrência de problemas técnicos na aeronave – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Atraso na prestação dos serviços em torno de 9 horas até o efetivo embarque, retardando a chegada ao destino contratado em mais de 19 horas – Empresa ré que alega caso fortuito - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual – Dano moral configurado – Valor indenizatório majorado – Decisão reformada em parte - Recurso da autora provido – Desprovido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706775
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelada JESSICA POLICARPO
NASCIMENTO, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso da empresa-ré. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42100
APEL.No: 1006945-82.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE SANTO AMARO - 4a V.C.
APTE./APDA. : JESSICA POLICARPO NASCIMENTO
APDA./APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais
Contrato de transporte aéreo internacional
Cancelamento de voo em decorrência de problemas
técnicos
na
aeronave

Sentença
de
parcial
procedência
Recursos de ambas as partes - Atraso
na prestação dos serviços em torno de 9 horas até o
efetivo embarque, retardando a chegada ao destino
contratado em mais de 19 horas
Empresa ré que
alega
caso
fortuito
-
Motivo
que
caracteriza
fortuito interno e não exclui a responsabilidade
objetiva do transportador Situação que extrapola o
mero aborrecimento ou simples inexecução contratual
Dano moral configurado
Valor indenizatório
majorado
Decisão reformada em parte - Recurso da
autora provido Desprovido o recurso da ré.
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Renato de Abreu Perine
que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada por JESSICA POLICARPO
NASCIMENTO em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
Sustenta
a
empresa-ré,
em
síntese,
a
exclusão de qualquer responsabilidade de sua parte no
cenário dos fatos posto ter ocorrido problemas operacionais que levaram ao cancelamento do voo,
configurando, portanto, caso fortuito que afasta seu dever
de reparação quanto a eventuais danos alegados. Entende
assim não ter praticado qualquer ato ilícito, prezando
pela segurança dos passageiros. Afirma ter prestado
assistência material à autora à luz do que disciplina a
ANAC, tanto quanto a informações prévias quanto ao
oferecimento de alternativas de viagem, sendo a demandante
alocada no próximo voo. Entende pela inocorrência de danos
morais por ausência de provas, afirmando ainda que os
fatos
não
passaram
de
mero
aborrecimento.
Subsidiariamente, discorre sobre a necessidade de redução
do valor indenizatório arbitrado. Pede o provimento do
recurso com o julgamento de improcedência da ação (fls.
108/116).
Já a autora, em seu apelo, sustenta a
necessidade de majoração do valor arbitrado a título de
indenização
por
danos
morais,
discorrendo
sobre
o
cancelamento do voo de embarque sem prévio aviso, ausência
de assistência material que a levou a dormir no chão do
aeroporto de Guarulhos, chegada ao destino turístico com 1
dia de atraso, destacando ainda o pacote curto de apenas 4
dias
de
lazer.
Transcrevendo
julgados
que
entende
aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso nos
termos
formulados,
inclusive
com
a
majoração
dos
honorários de sucumbência arbitrados (fls. 141/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
Recursos tempestivos, com resposta apenas
por parte da autora (fls. 120/140). Anotados a fls.
117/118 e 162/164 os recolhimentos das custas de preparo
devidas.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais fundada na ocorrência de cancelamento
de voo internacional e, consequente, atraso ao destino
final, trazendo a inicial relato de enorme descaso por
parte da empresa-ré.
Restou incontroverso, além de comprovado nos
autos, que as partes firmaram contrato de transporte aéreo
internacional, adquirindo a autora junto à requerida
passagens aéreas para viagem de lazer à CUSCO/PERU, com
partida no dia 14.11.2019 às 23h15m, do aeroporto de
Guarulhos/SP, com voos em conexões para SANTA CRUZ DE LA
SIERRA/BOLÍVIA e LIMA/PERU, com chegada em CUSCO/PERU
prevista para o dia seguinte às 10h38m (fls. 20/26).
Incontroverso também, posto que confessado
em defesa apresentada, que por ocasião do check in em
GUARULHOS foi a demandante informada do cancelamento do
voo por problemas mecânicos na aeronave (fls. 28), sendo
realocada em voo para o dia 15.11.2019, às 8h35m,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
pernoitando no aeroporto e chegando a CUSCO apenas no dia
16.11.2019 às 5h48m, depois de longo período de conexão em
FOZ DO IGUAÇU e LIMA (fls. 29/34).
Ora, os fatos narrados e o acervo documental
constante dos autos evidenciam atraso em torno de 9 horas
para a efetiva partida de GUARULHOS, retardando a chegada
a CUSCO em mais de 19 horas, considerada a data e o
horário de desembarque caso o voo tivesse partido como
originariamente contratado.
Nesse cenário, de fato, não há que se falar
na hipótese em caso fortuito como excludente da responsabilidade civil da empresa-ré, tendo ela a
obrigação de transportar incólume o passageiro e sua
bagagem até o destino final, prestação que integra o
serviço essencial à sua atividade.
Como se sabe, o contrato de transporte
encerra obrigação de resultado, o que impõe assim ao
transportador o dever de assegurar a execução do serviço
na forma contratada, assegurando ainda ao passageiro a
necessária incolumidade física.
A obrigação resultante da falha na prestação
do serviço gera para o transportador a chamada
responsabilidade objetiva, elidida apenas por força maior
ou fortuito nos termos do artigo 734 do Código Civil.
E nesse passo, problemas mecânicos das
aeronaves constituem fortuito interno, devendo, portanto,
a ré ser responsabilizada pelos supostos danos, em tese,
suportados pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
Especificamente
quanto
à
assistência
material, anote-se que, em defesa apresentada, aliás
desprovida de qualquer documentação, a ré afirma tê-la
providenciado. Contudo, relaciona-a às informações prévias
que afirma ter prestado à demandante bem como à sua
realocação em voo próximo. Nada discorre sobre a ausência
de
auxílio
material
relacionado
a
hospedagem
e
alimentação, notadamente após o cancelamento do voo ainda
em GUARULHOS.
Nessa linha, de fato, outra não poderia ser
a conclusão de que não prestou o auxílio necessário, no
mínimo, para minimizar os impactos gerados.
Como acima destacado, o cancelamento do voo
gerou atraso em mais de 19 horas para a chegada da autora
ao destino final, com destaque para as horas de espera,
durante a madrugada, no aeroporto de GUARULHOS, sem
qualquer assistência, bem como a longa conexão a qual fora
submetida em FOZ DO IGUAÇU.
Em outras palavras, indiscutível ter ficado
a demandante à mercê da própria sorte, sujeitando-se a
relevante tempo de espera e em condições não contratadas,
inclusive, com perda do 1o dia de lazer em CUSCO, no
cenário de uma programação de apenas 4 dias de viagem.
Ora, óbvio que toda a situação gerada
extrapola os limites do mero aborrecimento ou da mera
inexecução contratual, configurando, sem qualquer sombra
de dúvida, dano de natureza moral.
Nesse passo, resta somente avaliar se justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na origem.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes
e as peculiaridades do caso, tem-se que o valor de R$
10.000,00
se
mostra
mais
justo,
posto
atender
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, anotando-
se que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Além disso, referida quantia vem ao encontro
do que vem sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos
semelhantes.
Assim, imperiosa a reforma parcial da r.
decisão nesse ponto, ficando, no mais, mantida a r.
sentença tal como lançada, inclusive quanto ao reembolso
da despesa material sequer impugnada bem como quanto aos
honorários de sucumbência, posto que à luz dos critérios
constantes do artigo 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
da autora e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da empresa-ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006945-82.2020.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42100
O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR